Tribunal: TJDFT
Processo: 0703407-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA PRELIMINAR. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUSCITADA DE OFÍCIO. MÉRITO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. PAGAMENTO ESPONTÂNEO NA VIA ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA. INCABÍVEL. BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, para pretender a manutenção da decisão recorrida. Pedido por meio das contrarrazões não conhecido.
2. O pagamento espontâneo, na esfera administrativa, do valor cobrado judicialmente acarreta a extinção da ação de cobrança em que o ente busca o recebimento de valores pagos indevidamente ao servidor.
3. A fixação de honorários advocatícios se mostra indevida no caso concreto, em que a parte foi citada por edital e se dirigiu de forma espontânea ao ente, recebendo guia de pagamento com os encargos cabíveis.
3.1. A boa-fé da parte resta demonstrada quando, sem ciência efetiva da existência da demanda, procura a Administração e dela recebe guia de pagamento com todos os encargos cabíveis, tendo incutida a certeza de que o débito foi pago em sua integralidade.
3.2. A ausência de inclusão dos honorários advocatícios na guia de pagamento denota erro operacional da Administração e impede sua cobrança posterior na ação judicial em razão da boa-fé do servidor. Inteligência do Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.